Tribunal: TJDFT
Processo: 0720708-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720708-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MARCONDES DE PINHO LIMA, FERNANDA DA SILVA AURELIANO D E S P A C H O A advogada da parte agravada juntou petição no ID no 13635597, em 19/01/2020, requerendo o julgamento do agravo interno e do agravo de instrumento em sessão presencial, a fim de adiantar o julgamento e possibilitar a sustentação oral. Ocorre, todavia, que em decorrência da pandemia do COVID-19, não há previsão de julgamento presencial na 5a Turma Cível. Além disso, conforme dispõe o art. 110, I, do RI/TJDFT, não cabe sustentação oral no presente caso. Dessa feita, a fim de garantir a celeridade e devida prestação jurisdicional, inclua-se em pauta para julgamento na 19a pauta virtual, observando-se que os autos estão associados ao processo no 0726802-61. P.I. Brasília, 11 de maio de 2020 17:08:39. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador